Tribunal: TJPA
Processo: 0002445-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002445-72.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL DE JESUS DA COSTA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VERBA HONORÁRIA FIXADA NOS TERMOS DO

§§ 2º, 3º E §8º DO ART. 85 DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inicialmente, entendo que assiste razão ao embargante quando aponta a omissão de fundamentação referente ao §8 º do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo;

2.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto nos §§ 2º, 3º e §8º do art. 85 do NCPC, fixo a verba honorária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3.
Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração com efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09/12/2021 a 16/12/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV,
em face do Acórdão de id. nº 4804851 - Pág. 1, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível, interposto em face do
MANOEL DE JESUS DA COSTA MACHADO.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85 do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

II – No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do recorrente;

III - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Inconformado com os termos decisórios, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
opôs os presentes embargos de declaração.
(id nº 5056165 - Pág. 1/3)

Em suas razões, após breve exposição dos fatos, o acórdão ao transcrever o caput do art. 85 do CPC, se omitiu de fundamentar o §8 º, segundo o qual prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Assevera que é necessário que sejam fixados honorários em apreciação equitativa, levando em conta que a quantia fixada em sede de sentença não remunera condizentemente o trabalho intelectual de um advogado, entre outros aspectos, considerando a demora processual no caso em tela.

Aponta que a condenação em valores irrisórios a título de honorários advocatícios incentiva a litigância de má-fé contra os entes federados, pois qualquer pessoa, mesmo sem possuir uma pretensão legítima, ajuizará demandas contra os Municípios, Estados e União e suas Autarquias e Fundações, tendo em vista que ao final da demanda será obrigada a desembolsar valores mínimos, no caso de improcedência dos pedidos

Por fim, requer o conhecimento e provimentos dos aclaratórios para sanar a omissão em relação ao §8 do art. 85 do CPC, aplicando-lhe efeito modificativo.

Por sua vez, Manoel de Jesus da Costa Machado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 5103158 - Pág. 1/2
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Inicialmente, entendo que assiste razão ao embargante quando aponta a omissão de fundamentação referente ao §8 º do art. 85 do CPC,

que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo.

Ressalto que os
honorários advocatícios
devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no
art
.
85
do
NCPC
, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Em relação aos critérios para fixação dos
honorários advocatícios
, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido, embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, trata-se de demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a sua fixação no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que entendo ser razoável e proporcional à atuação dos patronos do apelante.

Em reforço desse entendimento, frisa-se que este tem sido o valor arbitrado, por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85 do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

II – No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do recorrente;

III - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto nos §§ 2º, 3º e §8º do art. 85 do NCPC, fixo a verba honorária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de
embargos de declaração, com efeito modificativo,

nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém,
09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 17/12/2021